Tribunal: TJDFT
Processo: 0756316-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0756316-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTACILIO FAUSTINO DE OLIVEIRA AGRAVADO: LUZENIR FONSECA CORREA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo agravante contra decisão que, em execução, indeferiu o pedido de consulta ao sistema CCS-BACEN. Em suas razões, o agravante alega que a decisão recorrida merece reforma, ao argumento de que foram esgotadas as diligências ordinárias para localização de bens da parte executada, sem êxito. Sustenta que a consulta ao sistema CCS-BACEN não configura quebra de sigilo bancário, por possuir natureza meramente cadastral, e que a medida se mostra adequada para identificar vínculos financeiros da devedora com instituições bancárias, inclusive na condição de representante ou procuradora. Defende que o indeferimento da medida compromete a efetividade da execução e viola o disposto no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Requer a concessão da tutela recursal para que seja deferida, de imediato, a consulta ao sistema CCS-BACEN. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em processo de execução. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia reside em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela recursal, com vistas a autorizar, de forma imediata, a consulta ao sistema CCS-BACEN. Em cognição sumária, o Sistema CCS-BACEN – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional é um sistema que contém informações de natureza cadastral. Não apresenta informações sobre valores, movimentação financeira ou saldo de contas (https://www.bcb.gov.br/meubc/cadastroclientes). Dessa forma, não tem aptidão para indicar a existência de ativos em nome do devedor. Este é o entendimento deste Egrégio TJDFT: “Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido Consulta CCS. Medida Inócua aos fins da execução. Bens que guarnecem a residência do devedor. Possibilidade. Decisão parcialmente reformada. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de pesquisa de bens, via sistema REGISTRATO, para obtenção de Relatório de contas e relacionamentos em Bancos (CCS), e de penhora de bens na residência dos Executados. II. Questão em discussão 2. Analisar se deve ser reformada a decisão para determinar a penhora dos bens que guarnecem a residência dos executados, assim como realizar a pesquisa no sistema CCS. III. Razões de decidir 3. A pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), se trata de sistema de dados de natureza cadastral que contempla informações sobre relacionamentos bancários com as instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores. O referido Cadastro se assemelha ao sistema pelo SISBAJUD quanto à base de dados, mas, ao contrário deste, não informa valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e aplicações, o que corrobora o entendimento de que a medida se mostra inócua e contraproducente aos fins perseguidos pelo processo executivo. Diante da impossibilidade de seu cumprimento frutífero, vai em desencontro aos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo, a mostrar o acerto da decisão agravada em indeferi-la. 4. Com base no artigo 833, II, do CPC, embora, em regra, sejam impenhoráveis os bens que guarnecem a residência do devedor, são penhoráveis aqueles que se evidenciam como supérfluos ou ultrapassam as necessidades comuns, o que só será possível aferir após descrição dos bens encontrados. 5. Decisão parcialmente reformada para deferir a expedição de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça na residência da Agravada, todavia, circunscrita a diligência ao inventário dos bens e sua avaliação, viabilizando assim ao Juízo aferir acerca da possibilidade, ou não, de serem penhorados. IV. Dispositivo 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. --------- Dispositivos relevantes citados: art. 833, II, do CPC. (Acórdão 1949473,0740657-34.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.)” De outra parte, o próprio agravante reconhece que o sistema pretendido não disponibiliza informações acerca de valores, o que reforça a ausência de urgência da providência. Não vislumbro, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w